Tribunal: TJPA
Processo: 0813841-15.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813841-15.2021.8.14.0006

APELANTE: DEUZALINA DIAS LAMEIRA

APELADO: MARIA DE FATIMA SANTOS DOS SANTOS, MARIA YVONE DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA DENTRO DO PRAZO LEGAL. INCIDÊNCIA DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART.321 DO CPC. PRAZOS PROCESSUAIS PRECISAM SER OBSERVADOS E NÃO DEVEM SER MITIGADOS POR OUTROS PRINCÍPIOS, POIS OS PRAZOS TEM TAMBÉM POR FINALIDADE PRINCÍPIOS COMO O DA EFICIÊNCIA, CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SE DE UM LADO MAGISTRADOS NÃO PODEM SUPRIMIR PRINCÍPIOS TENDO POR BASE A ECONOMIA PROCESSUAL, DO OUTRO, COMPETE ÀS PARTES CUMPRIR COM OS PRAZOS ASSINALADOS, NÃO PODENDO INVOCAR OUTROS PRINCÍPIOS A FIM DE QUE SE JUSTIFIQUE SUA INOBSERVÂNCIA AO QUE FORA DETERMINADO PELO JUÍZO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0813841-15.2021.8.14.0006

APELANTE:
DEUZALINA DIAS LAMEIRA

ADVOGADO:
JHONATA GONCALVES MONTEIRO

APELADO:
MARIA DE FATIMA SANTOS DOS SANTOS
E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DEUZALINA DIAS LAMEIRA
visando modificar sentença proferida nos autos de Ação Usucapião Extraordinária proposta em face de
MARIA DE FATIMA SANTOS DOS SANTOS
E OUTRA.

Em se tratando de ação de usucapião o Magistrado Singular determinou a emenda da inicial por duas vezes a fim de que fossem produzidas provas imprescindíveis para o prosseguimento da ação.

A emenda se deu de forma claramente intempestiva, o que foi certificado em Id
23704616
.

O Magistrado prolatou sentença indeferindo a petição inicial com fundamento no art. 330, IV, do CPC/15.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação aduzindo que a sentença deveria ser reformada tendo em vista a Economia processual e a primazia da decisão de mérito.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0813841-15.2021.8.14.0006

APELANTE:
DEUZALINA DIAS LAMEIRA

ADVOGADO:
JHONATA GONCALVES MONTEIRO

APELADO:
MARIA DE FATIMA SANTOS DOS SANTOS
E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DEUZALINA DIAS LAMEIRA
visando modificar sentença proferida nos autos de Ação Usucapião Extraordinária proposta em face de
MARIA DE FATIMA SANTOS DOS SANTOS
E OUTRA.

Compulsando os autos verifiquei ser incontroverso o fato de que não houve o atendimento da diligência por parte da Autora de forma tempestiva, conforme determinação do Juízo de Piso.

A Apelante sequer justifica ou mesmo torna controvertida a questão, tendo limita-se a invocar os Princípios da Economia processual e da primazia da decisão de mérito a fim de obter a reforma da sentença e a aceitação do seu ato processual, ainda que praticado extemporaneamente.

Acerca da emenda da inicial, o CPC assim determina expressamente:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. (grifei)

In casu,
temos que efetivamente a Autora/Apelante fora intimada para emendar a inicial no prazo assinalado, sob pena de indeferimento da sua inicial, tendo descumprido com a determinação judicial.

Assim, forçoso reconhecermos que o descumprimento da diligência no prazo assinalado resulta, invariavelmente, no indeferimento de sua petição inicial, como procedeu o Magistrado.

Prazos processuais precisam ser observados e não devem ser mitigados por outros princípios, pois os prazos tem também por finalidade Princípios como o da Eficiência, celeridade e da razoável duração do processo.

Se de um lado Magistrados não podem suprimir princípios tendo por base a economia processual, do outro, compete às partes cumprir com os prazos assinalados, não podendo invocar outros princípios a fim de que se justifique sua inobservância ao que fora determinado pelo Juízo.

Portanto, estou convencida de que a sentença é escorreita, não merecendo o recurso receber qualquer agasalho jurídico.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
Não atendido o despacho que determinou a emenda da petição inicial, acertado o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito, nos termos do art. 321, Parágrafo único do CPC/2015.

II.
Na hipótese em julgamento, desnecessária a intimação pessoal da autora, uma vez que a sentença foi lastreada no indeferimento da petição inicial, considerando que a exordial apresentava vícios quanto ao pedido e suas especificações, infringindo o disposto no art. 319, Incisos II e IV do CPC/2-15.

III. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001542-28.2015.8.14.0013 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2019 )

Ante o exposto, CONHEÇO do presente Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025